Tribunal: TJDFT
Processo: 0744850-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO POR INCURSÃO NO ART. 33, CAPUT, C/C O ART. 40, III, AMBOS DA LEI No 11.343/06. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. INTIMAÇÃO DA DEFESA. DESNECESSIDADE. DENEGAÇAO DA ORDEM.
Adequada a decretação da prisão preventiva do paciente, que, beneficiado com liberdade provisória e devidamente cientificado das medidas cautelares impostas, tendo ciência de que não poderia violar o perímetro de monitoração eletrônica, assim o fez por 19 vezes, em curto período de tempo, não declinando justificativa plausível para tanto. O fato de o delito ser grave, aliado ao risco de evasão do distrito da culpa, legitima a decretação da custódia cautelar, que se mostra proporcional ao caso concreto para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
Evidente a periculosidade do paciente. Fora ele preso em flagrante por tráfico de drogas em 1/2/2020. Em liberdade provisória, voltou à prática da traficância em 21/7/2020, com ele apreendidas 7 (sete) porções de "maconha" e 32 (trinta e duas) de cocaína em pó (auto de apreensão). Mesmo assim, obteve, em audiência de custódia, novamente, liberdade provisória, desta vez mediante monitoramento eletrônico, cujas condições, como antes explicitado, descumpriu, gerando a presente constrição.
"Nos termos do § 4o do art. 282 do Código de Processo Penal não há necessidade de intimação do paciente para a conversão da medida cautelar em prisão preventiva, em caso de descumprimento injustificado daquela" (STJ, HC 508.379/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/6/2019).
Ordem denegada.